Tribunal: TJSP
Processo: 2170532-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE ALUGUÉIS EM FAVOR DOS LOCADORES – INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO EXECUTADO – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE QUE O FIADOR NÃO ANUIU À AÇÃO RENOVATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE.

AGRAVO PROVIDO